Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-98.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO. AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE HOSPEDAGEM E SERVIÇOS. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. ABUSIVIDADE. ARTIGO 51, INCISOS I E IV DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL CORRETAMENTE DECLARADA. RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO DA QUANTIA PAGA). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedencia que reconheceu a declaração de rescisão do contrato, devolução do valor pago na monta de R$ 718,00, danos morais em R$ 3.000,00 e devolução dos cheques de posse da promovida.
3.Pretensão recursal da promovida, para reconhecer a validade do negócio jurídico, reformando pela improcedencia, sob alegação de inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais e de responsabilidade legal pelo cancelamento do contrato. Sustenta a impossibilidade de devolução dos valores já adimplidos e inexistência de ato ilícito.
4.A cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade demonstra nulidade acertada na sentença de piso, culminando na rescisão do contrato firmado entre as partes.
5.Cláusula contratual que implique renúncia ou disposição a direito ou que seja incompatível com a boa-fé e equidade, for força do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, são “nulas de pleno direito”.
6.A parte recorrente que se nega a ultimar o contrato de associação do consumidor, mesmo ante a manifestação expressa dele, e continua a promover cobranças, caracterizado o ato ilícito praticado em razão da possibilidade de apontamento desabonador.
7.Conforme código civil, é devida a retenção de 10% sobre o valor integralizado pelo consumidor, a título de rescisão contratual e ressarcimento de eventuais despesas, notadamente quando inexistem provas de que a Reclamada, tenha suportado prejuízos superiores a esse valor/percentual ou de que o Reclamante tenha se utilizado do programa contratado.
8.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014776-98.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 17.363.487/0001-70 (RECORRENTE), CRISLAINE CLARO DOS SANTOS - CPF: 082.180.459-61 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO PINHEIRO - CPF: 001.042.593-45 (ADVOGADO), WILIBALDO DE SOUZA LIMA - CPF: 700.465.141-04 (RECORRIDO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023